Tribunal: TJDFT
Processo: 0704859-51.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0704859-51.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUDMILA MENEZES DE LEMOS AGRAVADO: MARCIA HELENA GUIMARAES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LUDMILA MENEZES DE LEMOS contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada por MARCIA HELENA GUIMARAES: Anotado o comparecimento espontâneo da parte executada (ID522747834). No ID54456966, certificou-se a realização de contrição de ativos financeiros em conta bancária mantida pela executada junto ao Banco do Brasil, efetuada em 23/1/2020, no valor de R$ 1.342,60; e ainda a restrição de circulação lançada sobre o veículo de placa PAK1355 de propriedade da requerida. No ID546686232, a executada apresentou impugnação à penhora, onde alegou a impenhorabilidade da quantia de R$ 1.000,00 que, segundo afirma, é proveniente de conta poupança. Sustentou, ainda, que a restrição aposta sobre o veículo carece de autorização judicial, é desprovida de fundamento legal, não concedeu direito de defesa à executada, assim como alega ter oposto embargos à execução que pendentes de julgamento. Acostou o extrato de ID54724970 que, entretanto, não detalha se tratar de conta poupança nem mesmo ser de titularidade da executada. Intimada para apresentar os documentos comprobatórios de que o bloqueio tenha recaído sobre conta poupança, a requerida apresentou os extratos de IDs 54893989 e54893992. A parte exequente se manifestou no ID56413171, ocasião em que refutou as alegações da executada e pugnou pela rejeição da impugnação relativamente a ambas as contrições, de ativos e de veículo. É o relatório. Decido. De acordo com o art. 833, inc. X, do CPC, é impenhorável a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Tal proteção legal visa salvaguardar as pequenas poupanças, voltadas à segurança e proteção do poupador, mormente como reserva com vistas à aquisição de moradia própria, de modo que, em termos amplos, pode-se dizer que deriva da proteção legal ao bem de família, que por sua vez decorre da especial proteção constitucional à família (art. 226, caput, da CF). Vê-se, portanto, que o valor protegido é aquele que fica reservado para emergências ou para aquisição de bens importantes para o núcleo familiar, como a aquisição de moradia própria. No caso em tela, tenho por demonstrados os requisitos da impenhorabilidade alegada quanto ao valor bloqueado em conta-poupança. estando, portanto sob a proteção da impenhorabilidade para o valor em questão. Lado outro, no tocante ao registro de restrição de circulação aposto sobre o veículo de placa PAK1355, não assiste razão à executada em sua impugnação, uma vez que a autorização judicial que determinou tal contrição consta estampada no item 3 da decisão de ID30539284. Ademais, registre-se que não há motivos para suspensão dos atos constritivos, haja vista que a executada foi devidamente citada para pagamento da dívida ora vindicada e deixou transcorrer em branco o prazo para pagamento. Some-se a isso o fato de que os embargos à execução de no 0700668-57.2020.8.07.0001 opostos pela parte embargante não foram recebidos nos efeito suspensivo, aliás, sequer foram recebidos, até a presente data, uma vez que aguardam a apresentação da emenda à inicial determinada em 13/1/2020 (ID53440225 daqueles autos). Não há, portanto, fundamentos para a paralisação deste feito. Ante o exposto, acolho parcialmente a impugnação à penhora tão somente para determinar a liberação do valor de R$ 1.342,60, constrito na conta-poupança de titularidade da parte executada mantida junto ao Banco do Brasil. Publique-se. Intimem-se. À Secretaria: 1. Preclusa esta, expeça-se à parte executada alvará de levantamento da quantia em questão; e 2. Prossiga-se a partir do item 3.1.1 da decisão de ID30539284, com a expedição do competente mandado de penhora, avaliação, intimação e remoção do veículo de placa PAK1355, conforme certidão de ID54456966. A Agravante sustenta que o bloqueio restringe o uso de seu único bem. Salienta que o sistema RENAJUD deve se limitar à localização de bens passíveis de penhora, sendo extraordinária a medida de restrição de circulação. Acrescenta que há descompasso entre o valor da dívida e do veículo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 14661363). É o relatório. Decido. O juiz pode se valer de meios eletrônicos para consultar bens e promover a averbação de constrições, a teor do que prescreve o artigo 837 do Código de Processo Civil, verbis: Art. 837. Obedecidas as normas de segurança instituídas sob critérios uniformes pelo Conselho Nacional de Justiça, a penhora de dinheiro e as averbações de penhoras de bens imóveis e móveis podem ser realizadas por meio eletrônico. Isso, todavia, em princípio não autoriza o uso desses mecanismos eletrônicos para restringir o próprio uso do bem constrito, tal como ocorre com a restrição de circulação prevista no artigo 9o do Regulamento do RENAJUD: Art. 9o A restrição de circulação (restrição total) impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM e também a sua circulação em território nacional, autorizando o recolhimento do bem a depósito. A averbação por meio eletrônico confere eficácia erga omnes à constrição e preserva suficientemente a execução. Conforme decidiu este Tribunal de Justiça: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO PROFERIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA RENAJUD. RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO. PEDIDO DE MODIFICAÇÃO PARA RESTRIÇÃO DE TRANSFERENCIA. AGRAVO PROVIDO. PRECEDENTE DA CASA. 1. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto contra decisão proferida nos autos da ação de execução de extrajudicial, em que foi indeferido o pedido de alteração da modalidade de restrição RENAJUD, de “circulação” para “transferência”, de 9 veículos da executada. 2. Nos termos do art. 789 do CPC, o devedor, em regra, responde com todos os seus bens presentes e futuros para cumprimento de suas obrigações. Segundo o art. 835, IV, do CPC, é permitida a penhora de veículos de via terrestre. 3. Considerando as peculiaridades do caso dos autos, mostra-se razoável a mudança da restrição do RENAJUD apenas para impedir a transferência dos bens (mudança da propriedade dos veículos). 3.1. Nos termos do Manual do RENAJUD, constante na página eletrônica do CNJ, as restrições são classificadas da seguinte forma: a) “circulação” constitui uma “restrição total”: impede o registro da mudança da propriedade do veículo, um novo licenciamento no sistema RENAVAM, como também a sua circulação e autoriza o seu recolhimento a depósito; b) “transferência”: impede o registro da mudança da propriedade do veículo no sistema RENAVAM; etc. 3.2. Considerando o montante total do valor perseguido, mostra-se excessiva e desarrazoada a permanência de restrição total de “circulação” de 9 veículos, impedindo o simples deslocamento dos bens e sendo determinado o seu recolhimento a depósito. Isto, sem dúvida, é passível de ocasionar prejuízos e transtornos para o regular desenvolvimento das atividades da agravante, além de tornar mais onerosa a execução. 4. Enfim. "I - A restrição de transferência inserida no Renajud é suficiente para garantir a efetividade da penhora sobre os direitos aquisitivos dos veículos financiados, pois impede que a executada disponha dos bens ao término do contrato de alienação fiduciária. II - A inserção da restrição de circulação (restrição total) no referido sistema, de forma a obstar a circulação dos veículos e a autorizar o seu recolhimento a depósito, constitui medida excessiva, porquanto eles ainda não pertencem à executada, que é apenas possuidora. III - A não indicação, pela executada, de bens penhoráveis, por si só, é insuficiente para ensejar a aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da Justiça, art. 601 do CPC. IV - Agravo de instrumento desprovido. (20150020240834AGI, Relator: Vera Andrighi 6a Turma Cível, DJE: 23/02/2016). 5. Agravo provido. (AGI 07140826220198070000, 2a T., rel. Des. João Egmont, DJE 12/11/2019). A não ser que o juiz designe como depositário outra pessoa e o executado se recuse a entregar o veículo constrito, não se justifica a adoção de medida que autoriza o próprio recolhimento do bem, impedindo o seu uso durante o transcurso da execução. Restrição judicial dessa envergadura se justifica quando relevante para o próprio cumprimento da decisão judicial, como ocorre na busca e apreensão de veículo alienado em garantia fiduciária, consoante prevê o artigo 3o, § 9o, do Decreto-Lei 911/1969, que assim dispõe: Art. 3o § 9o Ao decretar a busca e apreensão de veículo, o juiz, caso tenha acesso à base de dados do Registro Nacional de Veículos Automotores - RENAVAM, inserirá diretamente a restrição judicial na base de dados do Renavam, bem como retirará tal restrição após a apreensão. Sob essa perspectiva, não há como recusar a probabilidade do direito invocado (fumus boni iuris). O periculum in mora, por sua vez, advém da possibilidade de restrição à circulação do automóvel. Isto posto, sem agravo à densidade jurídica da decisão agravada, defiro em termos o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar a substituição da restrição total pela restrição de transferência prevista no artigo 7o do Regulamento do RENAJUD. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensada as informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de abril de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator